Tribunal: TJSP
Processo: 1500188-06.2021.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Lesão corporal (art. 129, "caput", do Código Penal) e direção de veículo automotor em estado de embriaguez (art. 306, "caput", da Lei no 9.503/97). Crimes caracterizados, integralmente. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima da agressão e de Policiais Militares. Confissão dúplice quanto a um dos delitos, ademais. Dolo evidenciado. Responsabilização inevitável.

Ementa:
Lesão corporal (art. 129, "caput", do Código Penal) e direção de veículo automotor em estado de embriaguez (art. 306, "caput", da Lei no 9.503/97). Crimes caracterizados, integralmente. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima da agressão e de Policiais Militares. Confissão dúplice quanto a um dos delitos, ademais. Dolo evidenciado. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso. Regime intermediário adequado, em razão do péssimo passado do acusado. Penas alternativas inviabilizadas. Apelo improvido.